Tribunal: TJPA
Processo: 0800428-94.2020.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800428-94.2020.8.14.0029

RECORRENTE: VANDERLEI WERNER KUYAT

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

PROCURADOR: ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV DO
CPB
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO POR AUDIÊNCIA DE VIDEOCONFERÊNCIA. REJEITADA
. Diante do cenário de pandemia, este Egrégio Tribunal editou a Portaria Conjunta 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, disciplinando que as audiências fossem realizadas, preferencialmente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência, com a finalidade conter e prevenir o contágio e proliferação do COVID-19. Nesse mesmo sentido o Conselho Nacional de Justiça também editou a Resolução nº 329, de 30 de julho de 2020, regulamentando e estabelecendo critérios para a realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência, em processos penais e de execução penal, durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Federal no 06/2020, em razão da pandemia mundial por Covid-19. Sistema de videoconferência também é previsto no Código de Processo Penal, em seu artigo 185, § 2º, inciso II do CPP.

Assim, não se vislumbra nenhuma ilegalidade no referido ato, nem tão pouco o recorrente demonstrou de forma concreta o seu prejuízo e nem que ocorrera cerceamento de defesa, vez que por ocasião do seu reconhecimento, realizado em audiência, foi devidamente assistido pelo seu patrono, não apresentou nenhuma insurgência por ocasião do ato, e como é cediço em termos e nulidade, além do prejuízo concreto que deve ser demonstrado, eventual nulidade deve ser arguida no momento processual correto, sob pena de reclusão.
NO MÉRITO ADUZ QUE A PROVA QUANTO A AUTORIA DO CRIME É INSUFICIENTE E PRECÁRIA, REQUERENDO A SUA IMPRONÚNCIA, COM BASE NO ARTIGO 414 DO CPP.
Não merece prosperar
. A materialidade do crime restou evidenciada pelo Laudo de Necropsia médico-legal, bem como, os indícios de autoria, pelos depoimentos e elementos probatórios colhidos, como a interceptação telefônica e os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência, as quais procederam o reconhecimento do recorrente. Assim vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia, vez que que nesta fase processual bastam-se meros indícios, não se exigindo a certeza, não se podendo subtrair a apreciação da matéria pelo conselho de sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3a Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE MARACANÃ

RECORRENTE: VANDERLEI WERNER KUYAT

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

PROCESSO N.° 0800428-94.2020.8.14.0029

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
VANDERLEI WERNER KUYAT
, em face da decisão do Douto Juízo de Direito da Comarca de Maracanã.

Consta na peça acusatória que
no dia 26 de julho de 2017, por volta das 19 h, o recorrente, com disparo de arma de fogo, ceifou a vida da vítima Ademir dos Santos Lopes, em razão de um desentendimento por ter sido chamado a atenção por urinar em frente à residência da vítima. Que após empreendeu fuga, sendo a vítima socorrida, mas não resistiu e faleceu a caminho do hospital. Que seus familiares presenciaram o fato e registraram as placas dos veículos de terceiros que acompanhavam o recorrente.

Após o processamento do feito, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV do
CPB.

Inconformado com a decisão de pronúncia interpôs o presente recurso, suscitado preliminarmente a nulidade do reconhecimento realizado por audiência de videoconferência, por conta da pandemia. No mérito aduz que a prova quanto a autoria do crime é insuficiente e precária, requerendo a sua impronúncia, com base no artigo 414 do CPP, em razão do reconhecimento ter sido realizado por videoconferência e por cruzamento de ligações telefônicas, EMI dos aparelhos celulares, que atestaram a possibilidade do aparelho estar no local do crime, mas que não comprova que na hora do crime o recorrente estivesse.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

À decisão recorrida foi mantida pelo juízo
a quo
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por não prosperarem as razões recursais.

VOTO

VOTO:

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Analisando a matéria preliminarmente arguida de nulidade do reconhecimento realizado por audiência de videoconferência, conforme justificado na decisão recorrida, diante do cenário de pandemia, este Egrégio Tribunal editou a Portaria
Conjunta 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, disciplinando que as audiências fossem realizadas, preferencialmente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência, com a finalidade conter e prevenir o contagio e proliferação do COVID-19.

Destarte o Conselho Nacional de Justiça também editou a Resolução nº
329, de 30 de julho de 2020, regulamentando e estabelecendo critérios para a realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência, em processos penais e de execução penal, durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Federal no 06/2020, em razão da pandemia mundial por Covid-19.

O próprio Sistema de videoconferência é previsto no Código de Processo Penal, em seu artigo 185, § 2º, inciso II do CPP, nos casos de dificuldade no comparecimento em juízo.

In casu, a realização da audiência de videoconferência foi devidamente regulamentada durante a pandemia da COVID-19, e por conseguinte por ocasião desta realizado o seu reconhecimento. Ademais o recorrente cumpria a sua custódia preventiva
em outra comarca, não sendo recomendado o seu deslocamento diante do cenário de pandemia.

Assim, não
vislumbro nenhuma ilegalidade no referido ato, nem tão pouco o recorrente demonstrou de forma concreta o seu prejuízo e nem que ocorrera cerceamento de defesa, vez que por ocasião do seu reconhecimento, realizado em audiência, foi devidamente assistido pelo seu patrono. Ademais, este não apresentou nenhuma insurgência por ocasião do ato, e como é cediço em termos e nulidade, além do prejuízo concreto que deve ser demonstrado a parte deverá arguir eventual nulidade no momento processual correto, sob pena de reclusão.

Nesse sentido, rejeito a matéria preliminarmente arguida.

Quanto ao mérito, de insuficiência de provas da autoria delitiva, dos autos verifica-se que a materialidade do crime restou evidenciada pelo Laudo de Necropsia médico-legal, bem como, os indícios de autoria, pelos depoimentos e elementos probatórios colhidos, como a
interceptação telefônica e os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência, Lucirene Miranda, Maria de Fátima e Manoel Silva, as quais procederam o reconhecimento do recorrente.

Assim
vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia, vez que que nesta fase processual bastam-se meros indícios, não se exigindo a certeza, não se podendo subtrair a apreciação da matéria pelo conselho de sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, se presentes os requisitos do artigo 413 do CPP.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA.ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DINÂMICA DOS FATOS QUE DEVE SER ANALISADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. "IN DUBIO PRO SOCIETATE". 2) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INAPLICÁVEL. REVALORAÇÃO DE PROVAS. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Em regra, compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, decidir sobre os fatos denunciados, pois na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate.

1.1. No caso em tela, as instâncias ordinárias concluíram que não houve utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima porque a vítima ficou indefesa e foi morta durante uma briga.

1.2. Contudo, somente a análise aprofundada da dinâmica dos fatos é capaz de determinar se houve ou não a utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima no ataque fatal, motivo pelo qual a referida qualificadora deve constar da sentença de pronúncia. 2. A discussão de fatos incontroversos constantes das decisões das instâncias ordinárias não configura o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1730559/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 09/04/2019)

Assim, denota-se preenchidos os requisitos legais exigidos para a decisão de pronúncia, nos termos do art. 413, do CPP, não prosperando assim, o pleito de impronuncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir as teses defensivas e eventuais dúvidas.

Isto Posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/08/2021